Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PREVISÃO EXPRESSA DO RECURSO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de decisão proferida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Insurgência quanto à presença dos requisitos para o deferimento da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme art. 136 do CPC, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido por decisão interlocutória, porquanto não põe fim à fase cognitiva tampouco extingue a execução (art. 203, §§ 1o e 2o, CPC).
4. Em consequência, a referida decisão desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC e do art. 80, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.
5. Diante da previsão legal expressa quanto ao recurso cabível na hipótese, torna-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, já que caracterizado o erro grosseiro. Neste sentido: Acórdão 1370691, Acórdão 1632507, Acórdão 1751561 e Acórdão 1783119.
6. Impõe-se o não conhecimento do recurso ante a ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 136, 203, §§ 1o e 2o e 1.015, IV. Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 80, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1370691, 0705701-17.2019.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/09/2021, publicado no DJe: 23/09/2021; Acórdão 1632507, 0724058-50.2020.8.07.0003, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJe: 18/11/2022; Acórdão 1751561, 0722811-51.2022.8.07.0007, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 12/09/2023; Acórdão 1783119, 0711194-65.2020.8.07.0007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023.